Tribunal: STF
Processo: Rcl 50754
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Rodogarcia Transportes Rodoviários Ltda. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos da Reclamação Trabalhista 0020516-79.2017.5.04.0302, para garantir a observância da tese fixada no julgamento da ADC 48/DF.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “Na petição inicial, relata o Sr. José Angelo, que prestou serviços para a reclamada como motorista de junho de 2014 a 06/03/2017. Alega que aprestação de trabalho ocorreu com a presença dos pressupostos caracterizadores da relação de emprego, porém o contrato não foi anotado em sua CTPS. Pede o reconhecimento do vínculo de emprego.



    […]



    Em contestação, a ora reclamante sustentou que a relação foi comercial, nos termos da Lei Federal nº 11442/2007, na qualidade de Transportador Autônomo de Cargas(TAC). […]



    Sustentou ainda a ora reclamante, que o Sr. Clóvis cumpriu todas as exigências para ser um transportador Autônomo de Cargas (TAC), conforme documentos que foram juntados, […].



    A relação mantida com a ora reclamante foia modalidade “TAC-Agregado”, assim definida no § 1º do art. 4ºda Lei 11442/07: […]. 



    A sentença declarou de ofício a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, declarando como competente, o Juízo Comum, em razão do que entendeu esse Excelso Tribunal, no julgamento da ADC 48. 



    Interposto recurso ordinário pelo reclamante, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ªRegião o deu provimento, para declarar como competente para a causa, o Juízo Trabalhista, constituindo, essa decisão, a segunda ora reclamada: […]” (págs. 1-4 da petição inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, argumenta que,



    “[...] tendo preenchido os pressupostos da Lei 11.442/2007, a relação havida entre as partes é, segundo a tese firmada na citada ADC, uma RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL.



    Nesse sentido, após o julgamento pela procedência da ADC 48, o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que ações discutindo a existência a presença dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007, deve iniciar-se na Justiça Comum e, somente nos casos que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos legais, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.



    […]



    Nesse sentido, o acórdão proferido pela 4ªTurma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que entendeu pela competência da Justiça do Trabalho, evidencia o descumprimento à decisão dessa Corte quanto à tese fixada na ADC 48, pois é indiscutível que ao decidir pelo prosseguimento do feito perante a Justiça Especializada, a decisão reclamada deixou de dar a devida deferência à Corte Constitucional, atraindo para si a competência para julgar a validade ou não dos contratos sub judice, a despeito do que determina a Lei (artigo 5º, Parágrafo Primeiro da Lei 11.442/2007), e a despeito do que determinou esta Suprema Corte” (págs. 6 e 16-17 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    b) No mérito, o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar aceleuma posta na Reclamatória Trabalhista 0020516-79.2017.5.04.0302” (pág. 20 da petição inicial – grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante argumenta que o Tribunal reclamado violou a tese fixada no julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assim ementado:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. 



    O acórdão reclamado, por sua vez, consignou o seguinte:



    “[...] 



    Nesse passo, reconheceu a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar o feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Rio Grande do Sul, comarca de Novo Hamburgo. 



    Dada a devida vênia ao Magistrado a quo, entendo que a decisão comporta reforma. 



    Inicialmente, registro que é incorreta a afirmação do recorrente de que não houve comprovação de que a contratação se deu nos moldes da Lei 11.442/07, haja vista o contrato de transporte do ID. 6b259c9 – Pág. 2, juntado com a contestação. A regularidade do referido ajuste, contudo, implica em análise do mérito da causa, o qual só pode ser tratado após o deslinde da controvérsia quanto à competência material desta justiça especializada. Trata a presente ação de discussão acerca da existência de vínculo de emprego entre as partes, nos moldes preconizados nos artigos 2º e 3º da CLT. Não obstante a existência de contrato de transporte, entendo que tal circunstância, por si só, não atrai a incidência do parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.442/07, que estabelece a Justiça Comum como competente para ‘o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas’. 



    Note-se que os fundamentos do decidido na ADC 48 (ID. 0cf7dab) tangenciam a questão da competência material para análise da hipótese de discussão acerca do vínculo de emprego nos moldes celetistas, tanto no voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, que conclui, em síntese, que ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’ (ID. 0cf7dab - Pág. 22), quanto no voto do Ministro Alexandre de Moraes, que concluiu, ‘acompanhando integralmente o eminente Ministro Relator, para CONFIRMAR A MEDIDA CAUTELAR, julgando PROCEDENTE a ADC 48 e IMPROCEDENTE a ADI 3961’ (ID. 0cf7dab - Pág. 37). O Ministro Edson Fachin, por sua vez, expressou que ‘uma vez presentes, na relação estabelecida entre os sujeitos do contrato de transporte rodoviário de cargas, os elementos próprios de uma relação de emprego, esta assim deve ser considerada, incidindo sobre tal relação todas as consequências do regime laboral constitucionalmente preconizado’, adunando que ‘se, por outro lado, não estiverem presentes tais elementos, será a própria jurisdição especializada que definirá os parâmetros jurídicos reguladores de tal relação, encaminhando o processo para a jurisdição competente’. Votou o Exmo. Ministro pela improcedência da ação declaratória de constitucionalidade, em ‘em consequência da procedência do pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, em que foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 2º, caput; 5º, e parágrafo único; e 18, da Lei nº 11.442/2007, por afronta ao caput art. 7º e incisos, e art. 114, I, da Constituição da República’ (ID. 0Cf7dab - Pág. 44). 



    […]



    Do exame do mencionado acórdão, não se verifica, portanto, a rationale trazida pelo Ministro Alexandre de Moraes na reclamação número 46.069, transcrita da sentença recorrida, no sentido de que ‘a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar-se na Justiça Comum’ e ‘somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho’ (ID. bedb9d1 - Pág. 6). 



    Assim, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48 não tem o efeito, por si só, de afastar a competência da Justiça do Trabalho, quando, para a análise da relação havida entre as partes é necessário o exame à luz da realidade dos fatos, para se detectar a existência ou não características tipicamente trabalhistas. Nesse sentido decisão recente desta Turma, acerca da matéria: [...]” (págs. 5-6 do documento eletrônico 5).



    Depreende-se dos trechos transcritos acima que o Tribunal reclamado reconheceu a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação, pois “para a análise da relação havida entre as partes é necessário o exame à luz da realidade dos fatos, para se detectar a existência ou não características tipicamente trabalhistas”.



    Por outro lado, a decisão que estaria sendo inobservada diz estar configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista nos casos em que preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007.



    Assim, fica afastado qualquer argumento no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48/DF. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, conforme comprovado, não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator